Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANDATO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REVOGADO. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 23 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB) dispõe: “Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”
2. Os honorários são a forma de remuneração pelo trabalho do advogado. A verba fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que exerceram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação (art. 14 da Lei no 8.906/1994).
3. Todavia, uma vez revogado o mandato, expressa ou tacitamente, a questão dos honorários, inclusive a indenização pelo que deixou de receber em virtude da sucumbência, deve ser decidida em ação própria, fora dos autos em que houve a renúncia, ou consensualmente, caso haja concordância entre os profissionais atuantes na causa. Precedentes.
4. No caso, a sociedade agravante alega que atuou durante toda a fase de conhecimento, até o trânsito em julgado do acórdão, bem como na maior parte da fase do cumprimento de sentença.
5. Todavia, nos termos da jurisprudência sobre o tema, os representantes já não têm legitimidade para requerer seus honorários no caso, dada a extinção do mandato que lhes autorizava peticionar nos autos.
6. O direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários incluídos na condenação é assegurado apenas ao advogado constituído nos autos (art. 23 da Lei 8.906/94). Tal possibilidade constitui uma exceção que deve ser exercida nos limites da legislação correlata. A introdução de discussão quanto a proporção dos honorários devidos a cada advogado acabaria por expandir o objeto do feito, o que é vedado pelo ordenamento. O requerente deve mover ação própria para receber os honorários que lhe são devidos.
7. Recurso conhecido e desprovido.